Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1o, III, do Código Penal), por ter, na condição de advogado, se apropriado indevidamente de valores provenientes de acordo trabalhista firmado em nome de sua cliente. A sentença condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-multa. A defesa busca a absolvição, alegando ausência de dolo e tratando o caso como inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual; (ii) verificar a presença de dolo específico na conduta praticada, necessário à caracterização do tipo penal imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, em especial a prova testemunhal e documental - incluindo comprovantes de levantamento judicial e mídias de mensagens trocadas entre réu e vítima, evidenciam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de apropriação indébita.
4. O dolo específico do crime de apropriação indébita se revela no uso deliberado de quantia recebida judicialmente, na condição de advogado, e na recusa em repassá-la à cliente, ainda que solicitado por diversas vezes.
5. Constatado que a devolução parcial do valor à vítima somente se deu por meio de cumprimento de sentença e penhora de bens, afasta-se qualquer reconhecimento de arrependimento eficaz ou voluntariedade na restituição. De igual modo, quando a dinâmica delitiva demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de conduta revestida de abuso de confiança e que demanda a tutela penal, deve ser rejeitada a tese de subsidiariedade do Direito Penal.
6. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
7. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), quando verificado que o réu já contava com mais de 70 anos à época da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 59, 65, I, 168, §1o, III, e 33, §2o, "c"; CPP, art. 386, III, V e VI.